Tribunal: TJDFT
Processo: 0753573-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0753573-57.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A RECORRIDO: VICTOR LUIZ RODRIGUES DA SILVA FILHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAGEM. BENEFÍCIOS DE PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO. TÉRMINO DO PRAZO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. 2. Trata-se de recurso inominado interposto face a sentença que julgou procedente em parte o pedido do autor e condenou a requerida a obrigação de fazer para que seja promovida a manutenção do programa Platinum do autor, com os benefícios da isenção de multa ou taxas para alteração e cancelamento de bilhetes aéreos resgatados com ponto/milhas, bem como o desconto de 10% do resgate de passagens aéreas com pontos, até o dia 31/03/2023. 3. Alega a recorrente em seu recurso, em síntese, que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que há previsão de que a LATAM poderá cancelar ou alterar o Programa e seus Termos e Condições, mediante comunicação prévia de 90 (noventa) dias, incluindo os acordos de parceria no seguimento aéreo e novas forma de resgate de passagens prêmios. Pede a reforma da sentença para dar provimento ao recurso. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 5. Consta dos autos que o autor, cliente do programa Latam Pass, foi surpreendido com a informação noticiada por sites e blogs de terceiros, que a Requerida, a partir do dia 20 de outubro de 2021, providenciaria a retirada de dois importantes benefícios do programa de fidelidade, quais sejam, 10% de desconto no resgate de passagens com pontos e alteração e cancelamento de passagens com pontos sem a cobrança de taxa ou multa. 6. Os limites da lide cingem-se na aferição de eventual declaração de abusividade ante a alteração no regulamento de programas de fidelidade, que retira benefícios importantes, colocando o consumidor em desvantagem. 7. O autor colaciona aos autos vasta documentação, na qual comprova ser sócio Platinum por ter atingido o limite de pontos, podendo aproveitar mais e melhores benefícios. Dentre os documentos colacionados, consta o regulamento que especifica as condições gerais (ID 33296220). A cláusula 1.9 estabelece que: “Antes de aderir, o interessado deverá ler integralmente os Termos e Condições e, após, confirmar sua adesão livre, expressa e espontânea às disposições do Programa. No caso de qualquer discordância, total ou parcial, com os Termos e Condições, o Cliente deverá abster-se de efetuar o seu cadastro na LATAM ou deixar de participar do Programa. Já a cláusula 1.14 discorre que: “A LATAM poderá cancelar ou alterar o Programa e seus Termos e Condições, mediante comunicação prévia de 90 (noventa) dias, incluindo os acordos de parceria no segmento aéreo e novas formas de resgate de Passagens Prêmios”. 8. Por se tratar de direito patrimonial adquirido por meio de adesão contratual sujeito às condições e termos previamente informados, ambas as partes devem-se submeter às limitações estatuídas pelas regras do programa de benefícios bem como das cláusulas que constitui a contratação. 9. De acordo com a cláusula 1.14 do Programa LATAM PASS, em caso de cancelamento ou alterações ao Regulamento, constitui obrigação da LATAM expedir comunicação prévia de 90 (noventa) dias ao cliente o avisando das alterações propostas. Dentre os direitos básicos do consumidor prevalece o da informação adequada e clara sobre produtos e serviços (o art. 6o, III, e art. 46, da Lei n. 8.078/90). No presente caso, resta patente o descumprimento da obrigação contratual, uma vez que o réu não colacionou aos autos nenhuma comprovação de ter encaminhada a notificação prévia a respeito da descontinuidade dos benefícios a que o autor tem direito (art. 373, II, CPC). 10. Por certo que os termos e condições que regem o Programa permitem as alterações e a descontinuidade dos benefícios, desde que observada as cláusulas contratuais, especialmente a necessária notificação prévia sobre essa intenção de modo a assegurar ao consumidor o oportuno gozo de seus direitos. 11. Assiste razão, em parte, ao autor quanto a manutenção dos benefícios que a ele são assegurados por sua adesão ao programa, somente podendo sofrer alteração mediante cumprimento eficaz da cláusula 1.14. 12. Isso posto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a obrigação do termo de vigência do programa determinada na sentença recorrida até 31/03/2023, porquanto o contrato permanece em vigor com a manutenção de todos os benefícios, vantagens e isenções assegurados ao Autor por sua adesão ao programa, enquanto não sofrer alterações com a fiel observância das cláusulas contratuais. 13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO nos termos acima. 14. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A embargante alega que a manutenção da obrigatoriedade da Companhia Aérea em continuar fornecendo ao Embargado benefícios, vantagens e isenções descontinuadas para sua categoria fere o exercício regular de direito da Embargante, permanecendo vinculada à um contrato inflexível e que deve permanecer imutável ad eternum. No entanto, ao contrário do que a embargante diz, a decisão é clara ao determinar que o contrato possa sofrer alteração, desde que haja o cumprimento eficaz da cláusula 1.14 (itens “9” e “10” do acórdão). 3. Portanto, a omissão, contradição e obscuridade apontada nos embargos de declaração não ocorrem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. 4. A decisão, entretanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” O recorrente aponta ofensa ao art. 170, caput e inciso IV da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão vergastado violou os princípios da livre iniciativa e livre concorrência. Aduz que as cláusulas constantes do programa de fidelidade foram livremente pactuadas e aceitas pelo consumidor e qualquer determinação judicial em sentido contrário fere a livre iniciativa. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 34753363. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Colegiado Recursal decidiu a questão com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas apresentados. Assim, constata-se, que, para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Ainda, observa-se que a questão de fundo disposta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito